Tribunal: TRF3
Processo: 5017554-31.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
60/775)

5017554-31.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5017554-31.2024.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OPEX INTERNATIONAL LTDA, OPEX INTERNATIONAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILLA DE MORAES - SP227359-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALMIR ANTONIO BARROSO - SP241317-S

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 106 DA IN RFB 2.055/2021. HIPÓTESES DO ART. 1.022, I, II E III NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte ao v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento à remessa oficial e à apelação da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição, erro material ou omissão, vícios passíveis de serem sanados pela via dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou expressamente consignado no aresto recorrido que: (i) a decisão judicial que reconheceu o direito à compensação transitou em julgado em 02/09/2015; (ii) a data informada como homologação da desistência da execução do título judicial é 19/09/2017; (iii) o pedido de habilitação foi apresentado na data de 17/08/2020; (iii) o deferimento da habilitação ocorreu em 21/04/2021.

4. Assinalou-se também que, do quanto relatado pela impetrante, infere-se que a primeira declaração de compensação foi apresentada no ano de 2024, tendo sido rejeitada pela Receita Federal.

5. Na hipótese vertente, o contribuinte apresentou em sua exordial tese no sentido de que a habilitação do crédito dentro do prazo de 5 anos, tal como no presente caso, é suficiente para garantir o direito à compensação futura. Ocorre que, conforme observado na decisão impugnada, não basta a apresentação do pedido de habilitação (ou seu deferimento) dentro do prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado ou da homologação da desistência da execução do título judicial. A teor do disposto no art. 106 da IN RFB 2.055/2021, faz-se necessário que ao menos uma declaração de compensação seja apresentada dentro desse mesmo prazo.

6. Nesse ponto, e em atenção às irresignações apresentadas nos presentes declaratórios, cumpre frisar que competiria ao contribuinte apresentar, com a exordial, documento comprobatório da apresentação de ao menos uma declaração de compensação dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN. Isso porque o ônus de comprovar a existência do direito líquido e certo alegado é do impetrante, que deve instruir a petição inicial com todos os documentos necessários à sua demonstração.

7. Entretanto, no caso concreto, em momento algum do trâmite processual o contribuinte trouxe documentação hábil a comprovar eventual apresentação oportuna de uma declaração de compensação no prazo expressamente previsto no art. 106 da IN RFB 2.055/2021 (A declaração de compensação prevista no art. 102 poderá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial).

8. Não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão, ou erro material, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015, tampouco o suscitado erro de fato. As alegações da embargante visam tão somente rediscutir matéria já abordada.

9. Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

10. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

11. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração opostos com propósito infringente.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5017554-31.2024.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILLA DE MORAES - SP227359-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WALMIR ANTONIO BARROSO - SP241317-S

APELADO: OPEX INTERNATIONAL LTDA, OPEX INTERNATIONAL LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 8a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte ao v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento à remessa oficial e à apelação da União.

O v. acórdão foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 106 DA IN RFB 2.055/2021. HIPÓTESE EM QUE A PRIMEIRA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FOI APRESENTADA APÓS O TRANSCURSO DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança para o seguinte fim: assegurar à impetrante que as DCOMP's transmitidas com crédito oriundo de decisão judicial transitada em julgado em seu favor (autos n. 5011472- 48.2012.4.04.7208) sejam recebidas e processadas sem a limitação temporal imposta pela Solução de Consulta no 239/2019, para que seja postergado o prazo da utilização do crédito que faz jus.

2. O contribuinte informa ter obtido decisão judicial, nos autos do processo 5011472-48.2012.4.04.7208/SC, que lhe garantiu o direito à compensação de créditos tributários de IPI. A decisão em apreço, segundo relata, transitou em julgado em 02/09/2015.

3. O pedido de habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado foi apresentado em 17/08/2020, sendo deferido mediante Despacho Decisório em 21/04/2021.

4. Do quanto relatado pela impetrante, infere-se que a primeira declaração de compensação foi apresentada no ano de 2024, tendo sido rejeitada pela Receita Federal sob o fundamento de que Para este crédito, já se encontra extinto o prazo de apresentação de declaração de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Discute-se nos autos qual o termo final do prazo de cinco anos para apresentação de declarações de compensação, relativas a créditos reconhecidos em decisões judiciais transitadas em julgado, nas hipóteses em que o pedido de habilitação foi apresentado dentro do lustro prescricional, entretanto a primeira declaração de compensação só foi apresentada após o transcurso integral desse prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A matéria é disciplinada atualmente pelo art. 106 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021, que estabelece um prazo de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial, para que a respectiva declaração de compensação seja apresentada. O prazo em apreço, consoante detalhado no parágrafo único do art. 106 da IN RFB 2.055/2021, fica suspenso no período compreendido entre a data da protocolização do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a data da ciência do seu deferimento.

7. Na hipótese vertente, mesmo ao se considerar a suspensão do prazo prescricional no período compreendido entre a data de protocolização do pedido de habilitação do crédito e a ciência do seu deferimento (parágrafo único do art. 106 da IN RFB 2.055/2021), a conclusão é de que o prazo prescricional transcorreu integralmente. Esse entendimento se mantém, inclusive, ainda que se tenha como termo inicial do prazo prescricional, nos termos da parte final do caput do art. 106 da IN RFB 2.055/2021, a data informada como homologação da desistência da execução do título judicial (19/09/2017).

8. Em síntese, não basta a apresentação do pedido de habilitação dentro do prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado ou da homologação da desistência da execução do título judicial. A teor do disposto no art. 106 da IN RFB 2.055/2021, faz-se necessário que ao menos uma declaração de compensação seja apresentada dentro desse mesmo prazo, o que não ocorreu no caso concreto, de modo que não há máculas na conclusão administrativa de que a pretensão de compensação foi extinta pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO

9. Remessa oficial e apelação da União providas.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 106 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese:

(i) Foi sustentado que o crédito decorrente da decisão judicial transitada em julgado foi tempestivamente habilitado em 2020, dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão judicial;

(ii) Todavia, o acórdão não examinou o efeito jurídico dessa habilitação tempestiva, limitando-se a afirmar que seria necessária a apresentação de declaração de compensação dentro do quinquênio;

(iii) A embargante sustentou, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo quinquenal previsto na legislação serve para pleitear ou iniciar a compensação, e não para exaurir integralmente o crédito reconhecido judicialmente;

(iv) Entretanto, o acórdão não enfrentou os precedentes invocados, nem explicou eventual distinção ou superação da orientação jurisprudencial invocada;

(v) A sentença reconheceu que a interpretação administrativa adotada pela Receita Federal, fundada em atos infralegais, extrapola os limites da função regulamentar ao impor restrição temporal não prevista em lei ao aproveitamento de créditos reconhecidos judicialmente;

(vi) Esse fundamento também não foi enfrentado especificamente pelo acórdão;

(vii) não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a primeira declaração de compensação teria sido transmitida apenas no ano de 2024, isto é, após o decurso do prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado da decisão judicial ou da homologação da desistência da execução do título judicial;

(viii) A afirmação constante do voto constitui mera inferência, sem indicação do suporte probatório correspondente.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Basta uma leitura atenta aos fundamentos do acórdão embargado para constatar que o decisum pronunciou-se sobre toda a matéria colocada sub judice.

Restou expressamente consignado no aresto recorrido que: (i) a decisão judicial que reconheceu o direito à compensação transitou em julgado em 02/09/2015; (ii) a data informada como homologação da desistência da execução do título judicial é 19/09/2017; (iii) o pedido de habilitação foi apresentado na data de 17/08/2020; (iii) o deferimento da habilitação ocorreu em 21/04/2021.

Assinalou-se também que, do quanto relatado pela impetrante, infere-se que a primeira declaração de compensação foi apresentada no ano de 2024, tendo sido rejeitada pela Receita Federal.

Na hipótese vertente, o contribuinte apresentou em sua exordial tese no sentido de que a habilitação do crédito dentro do prazo de 5 anos, tal como no presente caso, é suficiente para garantir o direito à compensação futura (ID 313565232). Ocorre que, conforme observado na decisão impugnada, não basta a apresentação do pedido de habilitação (ou seu deferimento) dentro do prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado ou da homologação da desistência da execução do título judicial. A teor do disposto no art. 106 da IN RFB 2.055/2021, faz-se necessário que ao menos uma declaração de compensação seja apresentada dentro desse mesmo prazo.

Nesse ponto, e em atenção às irresignações apresentadas nos presentes declaratórios, cumpre frisar que competiria ao contribuinte apresentar, com a exordial, documento comprobatório da apresentação de ao menos uma declaração de compensação dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN. Isso porque o ônus de comprovar a existência do direito líquido e certo alegado é do impetrante, que deve instruir a petição inicial com todos os documentos necessários à sua demonstração.

Entretanto, no caso concreto, em momento algum do trâmite processual o contribuinte trouxe documentação hábil a comprovar eventual apresentação oportuna de uma declaração de compensação no prazo expressamente previsto no art. 106 da IN RFB 2.055/2021 (A declaração de compensação prevista no art. 102 poderá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial).

Vê-se, assim, que não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão, ou erro material, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015, tampouco o suscitado erro de fato. As alegações da embargante visam tão somente rediscutir matéria já abordada.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada e de acordo com o entendimento esposado por esta E. Turma, não sendo obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 106 DA IN RFB 2.055/2021. HIPÓTESES DO ART. 1.022, I, II E III NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte ao v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento à remessa oficial e à apelação da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade, contradição, erro material ou omissão, vícios passíveis de serem sanados pela via dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou expressamente consignado no aresto recorrido que: (i) a decisão judicial que reconheceu o direito à compensação transitou em julgado em 02/09/2015; (ii) a data informada como homologação da desistência da execução do título judicial é 19/09/2017; (iii) o pedido de habilitação foi apresentado na data de 17/08/2020; (iii) o deferimento da habilitação ocorreu em 21/04/2021.

4. Assinalou-se também que, do quanto relatado pela impetrante, infere-se que a primeira declaração de compensação foi apresentada no ano de 2024, tendo sido rejeitada pela Receita Federal.

5. Na hipótese vertente, o contribuinte apresentou em sua exordial tese no sentido de que a habilitação do crédito dentro do prazo de 5 anos, tal como no presente caso, é suficiente para garantir o direito à compensação futura. Ocorre que, conforme observado na decisão impugnada, não basta a apresentação do pedido de habilitação (ou seu deferimento) dentro do prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado ou da homologação da desistência da execução do título judicial. A teor do disposto no art. 106 da IN RFB 2.055/2021, faz-se necessário que ao menos uma declaração de compensação seja apresentada dentro desse mesmo prazo.

6. Nesse ponto, e em atenção às irresignações apresentadas nos presentes declaratórios, cumpre frisar que competiria ao contribuinte apresentar, com a exordial, documento comprobatório da apresentação de ao menos uma declaração de compensação dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 168 do CTN. Isso porque o ônus de comprovar a existência do direito líquido e certo alegado é do impetrante, que deve instruir a petição inicial com todos os documentos necessários à sua demonstração.

7. Entretanto, no caso concreto, em momento algum do trâmite processual o contribuinte trouxe documentação hábil a comprovar eventual apresentação oportuna de uma declaração de compensação no prazo expressamente previsto no art. 106 da IN RFB 2.055/2021 (A declaração de compensação prevista no art. 102 poderá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial).

8. Não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão, ou erro material, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015, tampouco o suscitado erro de fato. As alegações da embargante visam tão somente rediscutir matéria já abordada.

9. Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

10. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

11. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração opostos com propósito infringente.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão